Tribunal: TCU
Processo: 012.216/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou outros embargos, cujo julgamento manteve decisão pela irregularidade das contas e aplicação de multa referente a tomada de contas especial em face da impugnação das despesas resultantes de termo de compromisso destinado à execução de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por José Valdi Coutinho contra o Acórdão 931/2019-TCU-Segunda Câmara , que rejeitou embargos de declaração em face do Acórdão 12142/2018-TCU-Segunda Câmara , cuja decisão foi por negar provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 9466/2017-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los parcialmente para, conferindo-lhes efeitos infringentes, reduzir as multas aplicadas pelo subitem 9.2 do Acórdão 9466/2017-TCU-Segunda Câmara a José Edval Pimentel de Almeida e José Valdi Coutinho para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.2. não acolher como a oposição prevista no art. 3o, § 1o, da Resolução-TCU 313/2020, o documento apresentado pelo responsável José Valdi Coutinho à peça 139 destes autos; 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e a seus representantes legais, nos termos do art. 179, § 7o, do RI/TCU.